Tribunal: TJBA
Processo: 8012331-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012331-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ABRIGO ANIMAIS AUMIGOS - AAA

Advogado(s)
:
XIMENE PEREZ MARTINS, EDVALDO VANDERLEY SACRAMENTO OLIVEIRA

APELADO: NOELIA RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
THIEGO DALTRO CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por advogada da parte autora na Ação Ordinária ajuizada pelo Abrigo Animais AUmigos – AAA contra Noelia Ribeiro da Silva, objetivando a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em R$ 100,00, valor correspondente a 10% do valor da causa (R$ 1.000,00). A apelante sustenta que o montante arbitrado é irrisório diante da complexidade, duração do processo e dedicação profissional, requerendo a fixação equitativa com base na tabela da OAB/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados inicialmente por percentual sobre valor irrisório da causa, para um montante justo e proporcional por meio de apreciação equitativa, conforme previsão legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 85, §8º do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários nas hipóteses em que o valor da causa for irrisório, devendo-se considerar critérios como o grau de zelo profissional, a complexidade e a importância da causa.

4. O §8º-A do mesmo artigo, incluído pela Lei nº 14.365/2022, impõe que, na fixação equitativa, sejam observados os valores recomendados pela OAB ou o mínimo de 10%, aplicando-se o que for maior.

5. A fixação de honorários em valor manifestamente irrisório ofende a dignidade da advocacia, desestimula o exercício da profissão e compromete a efetividade da prestação jurisdicional.

6. No caso, o processo teve duração de aproximadamente três anos, com intensa atuação da patrona da parte autora, justificando a majoração dos honorários para R$ 1.500,00, por apreciação equitativa.

7. A jurisprudência do STJ reafirma o dever de observância aos critérios legais e à tabela da OAB na fixação equitativa dos honorários em causas de pequeno valor econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
(i)
A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o critério da apreciação equitativa nas causas de valor irrisório, conforme os parâmetros do art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A do CPC.
(ii)
É legítima a utilização da tabela da OAB como referência para garantir remuneração mínima digna ao trabalho advocatício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; CF/1988, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.789.203/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 17.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8012331-88.2022.8.05.0001
, oriundo da
3
ª
Vara dos Feitos
Cíveis e Comerciais
da Comarca de Salvador,
figurando como parte Apelante
XIMENE PEREZ MARTINS
e, como parte Apelada,
NOELIA RIBEIRO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA